Tribunal: TJDFT
Processo: 0007885-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007885-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID:39639515, o DF comprovou o pagamento dos créditos relativos aos honorários da execução e a IODIA DE MARIA DA SILVA GIVONI, IOLANDA DOURADO DE OLIVEIRA, IRANI DINIZ SANTOS, IRINEU DE OLIVEIRA, IRON FERRO DE MORAIS, IRENICE PEREIRA DE ALCÂNTARA. Diga o SINDIRETA sobre a quitação. Brasília, 3 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador